Tribunal: TJDFT
Processo: 0719429-76.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES DESTINADOS AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. IMPENHORABILIDADE DA VERBA. LIBERAÇÃO.

1. Consoante o disposto no art. 833, inciso IV, do CPC, são impenhoráveis os valores destinados ao pagamento de pensão alimentícia.

2. Comprovado pela executada que os valores bloqueados em sua conta corrente foram depositados pelo tio de sua filha adolescente, com o objetivo de pagar a pensão alimentícia devida à menor impúbere pelo irmão do depositante, há que se reconhecer a impenhorabilidade dessa verba.

3. Agravo provido.